Tribunal: TJBA
Processo: 8100326-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100326-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO JOSE CUNHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de Segurança buscando o reconhecimento do direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor novo, destinado à atividade de taxista. Sentença que concedeu a segurança. O Apelado instruiu seu pedido administrativo e o Mandado de Segurança com vasta documentação comprobatória, incluindo a CNH com a indicação de que exerce atividade remunerada, declaração de atividade do INSS como motorista de táxi desde fevereiro de 2002, alvarás de permissão de licença emitidos pela Fazenda Pública Municipal de Simões Filho para os anos de 2018 a 2025, certidões negativas de débitos tributários nas esferas federal, estadual e municipal, além de um comprovante de residência em Simões Filho e a autorização de isenção de IPI concedida pela Receita Federal do Brasil. O Estado da Bahia, por sua vez, fundamentou o indeferimento administrativo e sua apelação na suposta divergência do endereço do Impetrante, alegando, com base em levantamento de Notas Fiscais Eletrônicas, que o Apelado possuiria vínculos fiscais e econômicos predominantemente com o município de Salvador, não havendo registros de notas fiscais emitidas para Simões Filho. Tal argumentação, entretanto, não se mostra suficiente para desqualificar o robusto conjunto probatório apresentado pelo Apelado. A alegação do Estado de que a análise de notas fiscais eletrônicas indicaria um domicílio em Salvador, e não em Simões Filho, carece de força probatória para desconstituir os documentos oficiais e específicos da atividade de taxista, como os alvarás municipais e os comprovantes de residência. A comprovação de residência para fins tributários pode se dar por diversos meios, e o comprovante de residência, junto com o título de eleitor e o CRLV do veículo, corrobora o endereço em Simões Filho. Ademais, a própria legislação estadual permite que o benefício seja concedido se o motorista residir no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho. Assim, mesmo que houvesse uma eventual comprovação de residência secundária em Salvador, tal fato não seria, por si só, um impeditivo legal para a concessão da isenção, dada a característica de Simões Filho como município adjacente. O direito à isenção tributária, embora vinculado às condições e requisitos estabelecidos em lei, não pode ser obstado por interpretações excessivamente restritivas ou por critérios de verificação que não encontrem amparo em evidências concretas que refutem a documentação apresentada pelo contribuinte. A isenção, nesse contexto, constitui um direito subjetivo do contribuinte que cumpre os pressupostos legais, não se tratando de mera liberalidade da administração. A Fazenda Pública Estadual não logrou comprovar qualquer irregularidade que legitimasse a negativa do benefício fiscal, prevalecendo, portanto, a demonstração do direito líquido e certo do Apelado. Sentença mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8100326-71.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelado CLAUDIO JOSE CUNHA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.